Tribunal: TJBA
Processo: 8001890-88.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001890-88.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: S. R. S. B. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DIRETOR DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA ESCOLAR DE IRMÃOS NA MESMA INSTITUIÇÃO. COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR. DIREITO À EDUCAÇÃO E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PRIORIDADE ABSOLUTA DOS DIREITOS DA CRIANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 53, V, DO ECA. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE CRITÉRIO DE SORTEIO EDITALÍCIO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA POR LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de mandado de segurança impetrada contra ato do Diretor do Colégio da Polícia Militar de Teixeira de Freitas, vinculado ao Estado da Bahia, visando garantir o direito de estudante à matrícula e permanência no mesmo estabelecimento em que já se encontra matriculado seu irmão.

2. Sentença da 1ª Vara da Infância e Juventude e Execução de Medidas Socioeducativas de Teixeira de Freitas que denegou a segurança, com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do CPC, mas manteve os efeitos da liminar que assegurava a frequência da estudante até o trânsito em julgado.

3. Apelação da parte impetrante, que invocou a aplicação do princípio da isonomia, da vinculação ao edital, e a prevalência dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, sustentando o direito de irmãos frequentarem a mesma instituição de ensino (art. 53, V, do ECA), com precedentes favoráveis do próprio TJ/BA.

4. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso, com base em jurisprudência dos tribunais regionais federais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os critérios de sorteio previstos em edital podem se sobrepor ao direito fundamental da criança de estudar na mesma instituição de ensino que o irmão, previsto no art. 53, V, do ECA; (ii) saber se a manutenção da matrícula concedida liminarmente constitui situação consolidada que deve ser preservada em respeito ao princípio da proteção integral e da prioridade absoluta da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Constituição Federal assegura à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à educação e à convivência familiar.

7. O art. 53, V, do ECA, com redação dada pela Lei nº 13.845/2019, garante expressamente vagas no mesmo estabelecimento escolar a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo da educação básica, norma que não admite restrições por critérios administrativos de sorteio.

8. O princípio da isonomia não legitima a negativa do direito pleiteado, pois a condição de irmãos na mesma etapa de ensino constitui situação fática diferenciada que justifica tratamento jurídico específico, não sendo inconstitucional a norma legal do ECA.

9. A recusa administrativa carece de respaldo normativo e viola a proteção integral da criança, o princípio da convivência familiar e o dever estatal de assegurar a unidade familiar no ambiente escolar.

10. Precedentes do TJ/BA reconhecem o direito de matrícula de irmãos no mesmo estabelecimento educacional militar, mesmo diante de sorteio não contemplado.

11. A situação de fato consolidada, decorrente da matrícula já efetivada em razão da liminar, deve ser preservada, em atenção ao princípio da razoabilidade e à vedação de causar prejuízos de difícil reparação à criança.

12. Jurisprudência reforça a proteção à família e a preservação de situações consolidadas em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança, assegurando a matrícula e permanência da estudante no Colégio da Polícia Militar de Teixeira de Freitas, confirmando a liminar concedida na origem.

14. Tese de julgamento: o direito fundamental da criança à educação e à convivência familiar, previsto no art. 53, V, do ECA e nos 226 e 227 da CF, prevalece sobre critérios editalícios de sorteio, impondo-se à Administração Pública garantir vaga no mesmo estabelecimento de ensino a irmãos que frequentem a mesma etapa educacional, especialmente quando consolidada a situação fática por decisão liminar.

Dispositivos relevantes citados

-
Constituição Federal: arts. 226 e 227

- Estatuto da Criança e do Adolescente: art. 53, V

Jurisprudência relevante citada

- TJ-BA, MSCIV: 8009645-29.2022.8.05.0000, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seção Cível de Direito Público, pub. 10/02/2023

- TRF-1, AC: 10111666020184013801, Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão, 5ª Turma, j. 08/09/2021, pub. 28/09/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001890-88.2024.8.05.0256, em que figuram como apelante
S. R. S. B.
e apelado
DIRETOR DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DE TEIXEIRA DE FREITAS
,

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.